Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR IMAGENS FOTOGRÁFICAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As circunstâncias fáticas demonstraram a existência de uma relação íntima de afeto entre o apelante e a ofendida, ainda que curta, denotando violência de gênero, não havendo falar em não aplicação da Lei n. 11.340/06 ou de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que comprova a lesão corporal.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. Em caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que pode ensejar em reprimenda acima do mínimo legal, não sendo necessário que ela retorne ao patamar mínimo.
5. Recurso conhecido e improvido.